Tribunal: STF
Processo: RHC 255286
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Nulidades. Superveniência da sentença condenatória. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Rafael Correia da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.725/AL (evento 73).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (eventos 20 e 32).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que a decisão de pronúncia está eivada de nulidade absoluta, porquanto lastreada exclusivamente em prova inadmissível. Aponta que, no ARE 1.458.696/GO, esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos presentes autos, referente à “possibilidade de analisar decisão de pronúncia, mesmo após o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri”. Argumenta que “o remédio heroico é perfeitamente cabível para impugnar a decisão de pronúncia, independentemente da superveniência de julgamento pelo júri, uma vez que o julgamento pelo tribunal do júri não prejudica a análise de eventual nulidade da pronúncia”. Requer a reforma do acórdão recorrido, com determinação ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do HC 928.725/AL (evento 79).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 106).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 71):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam pela suficiência dos elementos probatórios para que o agravante fosse levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o Tribunal estadual destacado o depoimento de uma testemunha ocular do crime que afirmou em Juízo que o agravante, em conjunto com os demais corréus, teria cometido o delito que lhe foi imputado.  3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De partida, o Superior Tribunal de Justiça assentou a prejudicialidade do objeto do writ lá impetrado, tendo em vista a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o agravante foi submetido a julgamento do tribunal do júri em 29/10/2024, oportunidade em que foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal. 



    Essa circunstância torna evidente a situação de prejudicialidade do objeto deste writ, especificamente no que se refere à pretensão de anular a decisão de pronúncia do agravante, por prática de crime pelo qual foi condenado posteriormente em julgamento popular. 



    Isso porque, consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a "superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia" (AgRg no HC n. 751.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).”



    O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia.” (HC 246.969 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025).



    Em acréscimo, a Corte Superior reputou que:



    “Ademais, as instâncias ordinárias entenderam pela suficiência dos elementos probatórios para que o agravante fosse levado a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo o Tribunal estadual destacado que (fls. 892-893): 



    Consoante se depreende dos autos, mais precisamente às fls. 755/765, a decisão de pronúncia foi fundamentada nos relatos feito em Juízo, principalmente o do irmão da vítima (e testemunha ocular do crime), conforme excertos da decisão de pronúncia, que transcreveu os mencionados depoimentos [...]. Nesse contexto, em que pese a alegação da defesa de que inexistência provas suficiente de autoria, imperioso destacar que a testemunha Fábio do Nascimento da Silva afirmou em Juízo que o recorrente, em conjunto com os demais corréus, realizaram a prática delitiva a eles imputada.



    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    No mesmo contexto, ressalto o parecer do representante do Ministério Público (evento 106, fl.3):



    “As instâncias ordinárias, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do Recorrente, com base nas provas colhidas em ambas as fases. Além disso, o Recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, o que torna a pretensão de análise da pronúncia prejudicada.  Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao Recorrente "torna evidente a situação de prejudicialidade do objeto deste writ, especificamente no que se refere à pretensão de anular a decisão de pronúncia do agravante, por prática de crime pelo qual foi condenado posteriormente em julgamento popular", fl. 959. 



    A decisão da Corte Estadual e o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça estão em harmonia com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que “para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria”, grifo nosso, RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, De de 20/6/2008. 



    Eventual afastamento dessa conclusão exigiria profunda incursão em matéria fático probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus.”.



    Por fim, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente